Tribunal: TJDFT
Processo: 0706201-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. NÃO CABIMENTO. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material. Não há que se falar em omissão, quando o relatório simplesmente não informa sobre a apresentação de contraminuta, questão que sequer prejudicou a parte.
2 Erro material é aquele de fácil percepção e que não condiz com a intenção do prolator da decisão. Erro material identificado e sanado.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes.